Tribunal: TJSP
Processo: 1500285-40.2025.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito defensivo objetivando a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n°. 11.343/2006, a imposição de regime inicial menos gravoso e a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Farto conjunto probatório, incluindo a confissão judicial, demonstrando que o recorrente guardava e trazia consigo, para

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito defensivo objetivando a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n°. 11.343/2006, a imposição de regime inicial menos gravoso e a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Farto conjunto probatório, incluindo a confissão judicial, demonstrando que o recorrente guardava e trazia consigo, para fins de comercialização, 86 porções de cocaína (32,79 g) e 151 porções de maconha (54,23 g). Inexistência de insurgência sobre o decreto condenatório. Cálculo de penas irreparável. Pena-base exasperada à fração de 1/6 em virtude da existência de antecedente criminal. Compensação integral entre reincidência e confissão espontânea. Manutenção do recrudescimento de 1/6 pela incidência da causa de aumento contida no art. 40, III, da Lei de Drogas. Réu que exercia a mercancia ilícita defronte a ginásio esportivo, sendo abordado a cerca de 10 metros do referido local. Precedentes de Tribunais Superiores. Pena finalizada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial fechado irretorquível. Manutenção da prisão preventiva. Improvimento.